Tribunal: CARF
Processo: 13016.000275/99-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.000275/99-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.448 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
PALANEX, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/1997 a 31/12/1997
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI.
A falta de apresentação das notas fiscais de aquisição de insumos,
independentemente do motivo alegado, impede a quantificação do alegado
direito ao crédito presumido do IF!, para fins de ressarcimento e compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Luís Felipe de Barros Reche(suplente convocado)
.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Em 2 de julho de 1999, o interessado solicitou, perante a Agência da Receita Federal em
Bento Gonçalves, jurisdição fiscal da Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul
(DRF/CXL), o ressarcimento do crédito presumido do IPI, de que trata a Portaria MF
38, de 27 de fevereiro de 1997 (Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996), referente ao
quarto trimestre de 1997, conforme pedido da fl. 1, no valor de R$ 10.237,14. Na
mesma data, foi apresentado o Pedido de Compensação da fl. 2, do crédito antes
mencionado, com débitos próprios da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.000275/99-66
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000275/99-66

O pleito foi apreciado pela informação Fiscal das fls. 60 a 62, que opinou pelo
indeferimento, porque o requerente não possui estabelecimento industrial, operando
mediante remessa de insumos para outra empresa, que realiza a industrialização de
móveis de madeira, sob encomenda. Os produtos industrializados por encomenda saem
da executora da industrialização diretamente para os adquirentes, sem transitar pelo
estabelecimento encomendante, com retorno simbólico. Ademais, não seria possível
calcular o valor do beneficio porque o contribuinte não efetuou o levantamento do
estoque de insumos no final do trimestre. Tal proposição foi acolhida pelo Despacho
Decisório da fl. 63, que, em 2 de fevereiro de 2001, indeferiu o Pedido de
Ressarcimento da fl. 1.
Na sequencia, pelo Despacho Decisório de 11 de julho de 2001, da fl. 64, foi indeferido
o Pedido de Compensação da fl. 2. Na fl. 69, consta Aviso de Recebimento (AR),
referente a ciência dos despachos decisórios antes referidos, exibindo carimbo da
agência postal com data de 30 de julho de 2001, devidamente assinado pelo recebedor,
mas sem a menção da data de recebimento.
Em 29 de agosto de 2001, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
das fls. 71 a 81, firmada por sua representante legal, conforme documento societário
reproduzido na fl. 82, e instruída com os documentos das fls. 83 a 88, alegando, em
síntese, o que segue.
Afirma que não condiz a afirmação de que não possui parque industrial, uma vez que é
cessionário dos direitos de utilização do prédio onde está instalado o parque industrial
da empresa Ponte Vecchio Móveis Ltda, que presta serviços de mão-de-obra a Palanex,
exclusivamente, havendo incorreção na área ocupada pelas empresas, no mapa
elaborado pela fiscalização.
Em seguida, o requerente alega que as empresas são interdependentes o que pode ser
constatado pela conta da energia elétrica em seu nome, o maquinário pertence ao
requerente, os produtos são industrializados dentro de seu parque industrial, o que existe
é uma terceirização de mão-de-obra.
O requerente diz que o estabelecimento industrial e não equiparado, adquire matéria-
prima, promove a industrialização dentro do seu parque industrial e vende no mercado
externo, tendo direito ao beneficio.
Adiante, o interessado argumenta que o levantamento do estoque de insumos foi feito
no final de 1997, sendo possível apurar os valores referentes aos demais trimestres,
existindo alternativas para a apuração dos créditos, facultadas pelo próprio Regulamento
do IPI.
Por último, o requerente reafirma seu direito ao crédito presumido, ainda que na
condição de equiparado, pedindo o deferimento do ressarcimento.
O processo retornou à DRF/CXL, pela Diligência DRT/PAE n ° 9, de 27 de abril de
2004, da fl. 91, para que a fiscalização apurasse o valor do crédito presumido de IPI
pretendido, tomando como valor dos insumos consumidos nos produtos exportados, as
aquisições e remessas dos mesmos para industrialização por encomenda, cujos produtos
finais constituíram a receita de exportação no período requerido.
Implementando a diligência, a DRF/CXL Intimou o interessado, pelo termo das fls. 92 e
93, a apresentar: (a) notas fiscais de aquisições de insumos utilizados na industrialização
por encomenda dos produtos que constituíram a receita de exportação; (b) notas fiscais
de remessas de insumos utilizados na industrialização por encomenda dos produtos que
constituíram a receita de exportação; e (c) livro Registro de Apuração do IPI.
Em resposta a intimação referida no item precedente, vieram aos autos deste processo os
documentos das fls. 94 a 119 e o Relatório de Diligência Fiscal da fl. 120, segundo o
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000275/99-66

qual o interessado deixou de apresentar as notas fiscais de aquisição de insumos, motivo
por que a fiscalização considerou prejudicada a análise solicitada por esta Terceira
Turma. O Relatório de Diligência Fiscal da fl. 120 também menciona a manifestação do
interessado, na fl. 95, no sentido de que forneceu todos os documentos e livros
disponíveis, afirmando que a legislação exige que o sujeito passivo conserve a
documentação fiscal pelo prazo de cinco anos, o qual já expirou. Na manifestação da fl.
95, o interessado ainda argumenta que, nos termos do § 5 do art. 74 da Lei n. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, teria ocorrido a homologação do pedido de ressarcimento
(sic), alegando que não foi cientificado de decisão em sentido contrário.
A impugnação foi julgada pela DRJ Porto Alegre, acórdão no 10-25.961, de
24/06/2010, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- não mais existindo as notas fiscais requeridas, em virtude do lapso temporal
superior a cinco anos, apresentou o Livro de Registro e Apuração do IPI;
- o pedido de restituição/compensação foi efetuado em 02/07/2010 e as notas
fiscais somente foram solicitadas em 11/05/2010, em diligência determinada pela DRJ;
- alternativamente pede a conversão do julgamento em diligência para que seja
apurado o crédito a partir do RAIPI.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente alega que não apresentou as notas fiscais referentes aos insumos
adquiridos por já não possuí-las, em virtude do lapso temporal superior a cinco anos.
Como é sabido, nos processos de restituição, ressarcimento ou compensação, cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, conforme art. 36 da Lei no 9.784/1999, da
mesma forma como incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito,
art. 333, I do Código de Processo Civil.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Cabia a recorrente viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação de documentos que provassem o alegado. Os documentos que provassem ser
liquido e certo seu direito ao crédito foram solicitados pela DRJ, sendo que a recorrente já
deveria ter apresentado os mesmos junto a manifestação de inconformidade. Somente o livro
RAIPI não é suficiente a demonstrar o alegado, deve o mesmo estar amparado pelos documentos
que propiciaram seu registro. Por isso correto o indeferimento pelo julgador de piso.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000275/99-66

Além disso conforme analisou a DRJ o RAIPI apresentado não preenchia os
requisitos necessários a confirmar o crédito, o que já enseja o indeferimento do pleito de
diligência para análise do livro, que já foi efetuada:
Registre-se, com base nas cópias do livro Registro de Apuração do IPI trazidas a este
processo, que o interessado também não se desincumbiu da obrigação de escriturar o
alegado crédito presumido, no item 005 do quadro "Demonstrativo de Créditos", do
citado livro, com indicação da origem do crédito, no quadro "Observações",
contrariando o disposto no art. 7o da Instrução Normativa SRF n. 23, de 13 de março de
1997, combinado com o art. 11, caput, §§ 1o e 2, da Instrução Normativa SRF n. 21, de
10 de março de 1997.
Já se encontra pacificado nesse Colegiado o entendimento de que a diligência não
serve para suprir deficiência probatória, somente sendo possível a conversão em diligência para
análise de documentos já acostados aos autos quando constatado que houve análise insuficiente
ou deficitária anteriormente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/11/2001
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170 DO CTN.
Em processos que decorrem da não-homologação de declaração de compensação, o
ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá apresentar e produzir todas as
provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito (artigo
170, do CTN).
MOMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Seguindo o disposto no artigo 16, inciso III e parágrafo 4o, e artigo 17, do Decreto no
70.235/1972, a regra geral é que seja apresentada no primeiro momento processual em
que o contribuinte tiver a oportunidade, seja na apresentação da impugnação em
processos decorrentes de lançamento seja na apresentação de manifestação de
inconformidade em pedidos de restituição e/ou compensação, podendo a prova ser
produzida em momento posterior apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que
"a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos", sob pena de preclusão.
Acórdão 3401-004.165 Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.448 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13016.000275/99-66

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital